Tribunal: STF
Processo: RE 516671
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ARTS. 196 E 199 DA 
   CONSTITUIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA DE 
   SAÚDE PÚBLICA COM AQUELES PRESTADOS PELA INICIATIVA PRIVADA. 
   PAGAMENTO DA DIFERENÇA PELO PACIENTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
   ÔNUS ADICIONAL PARA O SISTEMA PÚBLICO.
I - O indivíduo tem 
   liberdade para se utilizar, conjunta ou exclusivamente, do 
   atendimento prestado pelo serviço público de saúde ou daquele 
   disponibilizado por entidades particulares.
II - Inexiste ofensa à 
   Constituição no fato de o paciente, à custa de recursos próprios, 
   complementar com o serviço privado o atendimento arcado pelo 
   SUS.
III - Agravo regimental improvido.